Tribunal: CARF
Processo: 10830.904175/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904175/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.825 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
GNO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE E DO CARF.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de declarações, dentre elas a DCTF é de competência
exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à
veiculação de pedido desta natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904175/2008-34
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904175/2008-34

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.238) contra decisão da DRJ (e-fls. 204) que
não conheceu a sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 21591.37584.260107.1.3.02-6708
compensando débitos administrados pela RFB utilizando-se de alegado crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor de R$ 8.007,18 (e-fls. 73).
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 154), pelo qual não foi reconhecido nenhum valor de crédito.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que o motivo do não
reconhecimento se deveu ao fato de que não foi apurado na DIPJ o saldo negativo informado na
PER/DCOMP:

Antes, porém, a empresa havia sido intimada (e-fls. 153) a sanear esta
divergência, ou seja, a existência de IRPJ a pagar no mesmo período de apuração em que há uma
PER/DCOMP que informa crédito e saldo negativo.
Em recurso à primeira Instância (e-fls. 02) a empresa Alega ter incorrido em erro
no preenchimento da DIPJ/2004, no que concerne ao IRRF e estimativas, sendo corretos os
valores de R$ 8.058,38 e R$ 121.788,25, respectivamente, implicando a alteração do saldo
negativo de IRPJ para o valor de R$ 123.353,20.
Diz, ainda, ter apresentado o PER/DCOMP compensando estimativa de IRPJ
(cód. 5993-1), PA 12/2006, no valor de R$ 8.007,18, face a DIPJ/2004, "sendo que o correto
seria a não entrega da Declaração de Compensação — PER/DCOMP, visto ter sido a retenção
ocorrida no próprio ano-calendário 2003, conforme agora demonstrado na DIPJ que se
pretende seja retificada".
Entende que não houve qualquer prejuízo na arrecadação do IRPJ — PJ optantes
pelo Lucro Real/estimativa, objeto do pedido de compensação em questão, o qual foi efetuado
dentro das normas legais e no devido tempo.
Em decorrência, requer a retificação, por via administrativa, da DIPJ/2004; o
cancelamento do PER/DCOMP, por indevido; bem como o cancelamento da cobrança do débito
indevidamente compensado. Protesta pela juntada de documentos que se fizerem necessários.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904175/2008-34

Em sessão de 9 de agosto de 2011 (e-fls. 204 ) a DRJ não conheceu da
Manifestação de Inconformidade sob o argumento de que a contribuinte nada contestou quanto
ao motivo do indeferimento. Entenderam que a recorrente apenas solicita a retificação da DIPJ e
que, portanto, inexistiria litígio a ser solucionado.
Alegaram os julgadores que a DRJ carece de competência para decidir sobre
retificação/cancelamento de declarações.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
Declaração de Compensação. Não-Homologação. Ausência de Litígio.
Nada contrapondo a contribuinte quanto ao ato de não homologação,
propriamente dito, porque direcionada a defesa quanto à pretensão em se
cancelar a Declaração de Compensação, inexiste litígio a ser apreciado no
âmbito das Delegacias de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.238 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que não foi informado na DIPJ os valores referentes aos pagamentos de
estimativa, os quais, se tivessem sido informados demonstrariam o saldo negativo de R$
123.353,20.
Prossegue afirmando que :
“Ocorre que, não verificado o equívoco, em 26/01/2007, envio um Pedido de
Ressarcimento ou Restituição (Perd/Comp) onde informou como débito os valores
retidos na fonte no ano calendário de 2004.
Por outro lado, tal débito poderia ser utilizado na composição do saldo a pagar
na própria DIPJ de 2004, visto que são referentes ao próprio período. Ou seja, o valor
do imposto devido relativo ao imposto retido na fonte, já poderia ter sido pago na
própria declaração do Imposto de Imposto de renda do período de 2004, não sendo
necessário o envio da Perd/Comp.”

Alega que ao receber o despacho decisório de não homologação tentou retificar a
DIPJ e cancelar o PER/DCOMP 21591.37584.260107.1.3.02-6708 pois verificou que as
retenções de IRRF informadas na PER/COMPs poderiam ser objeto “de compensação em DIPJ
do ano-calendário do período de retenção, sendo, por isso, justificável o cancelamento da
Per/DComp”.
Apresenta DIPJ – ficha 12A (e-fls 300) que demonstra uma apuração e IRPJ com
imposto a pagar negativo no valor de R$ 123.353,20. Na linha 13 (IR retido na fonte) vemos o
valor de R$ 8.058,38. Na PER/DCOMP sob a análise forma informados como parcela de
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904175/2008-34

composição do crédito o montante no valor de R$ 8.007,18 decorrente de retenção de IR (e-fls.
292.
Diz que pretendeu a retificação destas duas declarações (DIPJ e PER/DCOMP),
mas a DRJ não conheceu do recurso sob a justificativa de ausência de competência para tal.
Seu Recurso Voluntário insurge-se apenas quanto ao não conhecimento do pedido
de cancelamento da PER/DCOMP.
Apresenta julgados deste CARF que entender condizer com sua tese de defesa: a
possibilidade de retificação de declarações em sede julgamento administrativo (e-fls. 245) e
conclui que o argumento da DRJ não se sustenta pois estes excertos de julgados do CARF
demonstram a possibilidade de cancelamento de DCOMP durante julgamento administrativo.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ para que seja deferido seu pleito:
“ISTO POSTO, requer a Recorrente seja recebido o presente recurso voluntário
e, após, julgado procedente, para fim de ser reformada a r. decisão guerreada,
declarando-se, por conseguinte, cancelada a Perd/Comp objeto do Despacho Decisório
783784268.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Resta claro que a recorrente não questiona os motivos da não homologação da
compensação, mas apenas afirma que não deveria ter transmitido a DCOMP pois as retenções de
IRRF informada no campo “IRPJ Retido na Fonte” (e-fls. 163) poderiam ter sido “compensadas”
em DIPJ.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904175/2008-34

No entanto, nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil a
partir de expressa previsão do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a DF
CARF MF para a regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação
ou o cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento,
desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
documento.
É esse o contexto que inspira as regras contidas na IN SRF no 600/2005
(vigente à época do envio do PER/DCOMP):
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
[...]
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF.
[...]
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de
formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual
somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Portanto, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação
ou cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo
no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou às
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904175/2008-34

delegacias de julgamento de RFB para a realização de retificação ou cancelamento de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
É o que preceitua a Portaria MF no 95 de 30/04/2007 (vigente à época da
Manifestação de Inconformidade):
Art. 238. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbe, no âmbito da respectiva jurisdição, as
atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;

Mesmo preceito permanece vigente na atual portaria vigente MF No 430, de 09 de
Outubro de 2017:

Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização
(Defis), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de
Comércio Exterior (Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Comércio Exterior (Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac)
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, gerir e executar as
atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de comunicação social, de programação e logística e de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
I - processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penalidades
previstas na legislação tributária, aduaneira e correlata, bem como as
correspondentes representações fiscais;
II - executar o arrolamento de bens e direitos e representar para a propositura de
medida cautelar fiscal;
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de
declarações a pedido do sujeito passivo;

Resta claro que a competência para decidir sobre cancelamento ou retificação de
declarações é da Delegacia da RFB que jurisdiciona o contribuinte, não podendo nem a DRJ e
nem este CARF tratar do tema.
Isso não significa, contudo, que a Recorrente não possa apresentar pedido
expresso à autoridade competente, apresentando os fatos e requerendo o que requereu em ambos
os recursos.
Quanto às ementas dos julgados colacionados na peça recursal, há que se atentar
para o fato de que as decisões administrativas proferidas por este CARF não possuem caráter
vinculante, sendo aplicáveis apenas aos casos analisados nos processos respectivos.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904175/2008-34

Em que pese este fato, as próprias ementas apresentas pela recorrente corroboram
com nosso entendimento de que “Cabe à própria DRF de origem, conforme disposto no inciso
XXII do artigo 224 e inciso XI do artigo 302 do Regimento Interno da RFB (anexo da Portaria
MF no. 203, de 14 /05 /2012), o cancelamento de débito em decorrência de erro no
preenchimento de PER/DCOMP”.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo a decisão da DRJ.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital